Tribunal: TJDFT
Processo: 0037877-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DO TRIBUTO. ICMS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Há cerceamento de defesa na sentença que julga antecipadamente a lide em desfavor da parte que requereu a produção de prova pericial para atestar o pagamento do tributo, especialmente quando fundamentada, também, em eventual não comprovação de pagamento.
2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela embargante para cassar a sentença.